Tribunal: TJES
Processo: 5003205-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS; ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003205-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMERCIAL ROCHA DISTRIBUIDORA DE ELASTICOS E TECIDOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES. CNPJ RAIZ. INCLUSÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ORDEM LEGAL DE PENHORA E PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Comercial Rocha Distribuidora de Elásticos e Tecidos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES, que rejeitou bens ofertados à penhora em ação de execução fiscal promovida pelo Estado do Espírito Santo, determinando a pesquisa de bens no CNPJ raiz da empresa e a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes, como SERASA e SPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se a decisão que determinou a pesquisa de bens no CNPJ raiz configura julgamento "ultra petita";
(ii) analisar a validade da ordem de inclusão da empresa nos cadastros de inadimplentes sem requerimento do exequente;
(iii) examinar a legalidade do bloqueio de valores com base na ordem de preferência de penhora e o impacto no princípio da menor onerosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão judicial não configura julgamento "ultra petita" ao determinar a pesquisa de bens no CNPJ raiz, pois, conforme o Tema 614 do STJ, a unidade patrimonial da empresa não é afastada pela inscrição das filiais em CNPJs distintos, sendo válida a penhora em contas vinculadas ao CNPJ raiz.

A inclusão de devedores em cadastros de inadimplentes (SERASA e SPC) exige requerimento expresso do credor, conforme o art. 782, § 3º, do CPC, sendo vedado ao juízo determinar a medida de ofício, o que caracteriza desacerto da decisão recorrida.

A ordem de preferência de bens à penhora pode ser flexibilizada apenas mediante demonstração cabal de excessivo prejuízo ao devedor e indicação de bens alternativos igualmente eficazes, nos termos do art. 805 do CPC. No caso, não houve comprovação suficiente por parte da agravante, justificando a manutenção do bloqueio.

Quanto ao erro material na indicação do CNPJ, não se verifica prejuízo, já que o bloqueio foi realizado de forma correta no sistema Sisbajud, conforme admitido pela própria agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a determinação de inclusão da executada nos cadastros de inadimplentes (SERASA e SPC).

Tese de julgamento
:

A pesquisa de bens em nome do CNPJ raiz da empresa não configura ilegalidade, pois a unidade patrimonial da pessoa jurídica permanece intacta, ainda que filiais possuam inscrições próprias.

A inclusão de devedores em cadastros de inadimplentes exige requerimento expresso do credor, sendo vedada sua determinação de ofício pelo juízo.

A flexibilização da ordem legal de penhora exige demonstração cabal de prejuízo ao devedor e indicação de alternativas igualmente eficazes para a satisfação do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 141, 492, 782, § 3º, e 805; Lei nº 6.830/80, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema 614, REsp 1887712/DF; AgInt no AREsp 2093748/CE, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.03.2023; AgInt no AREsp 1516436/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 22.04.2020.

TRF-4, AI 50160560520224040000, Rel. Marcelo de Nardi, j. 23.11.2022.

TJ-SP, AI 30029907820218260000, Rel. Claudio Augusto Pedrassi, j. 16.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de
recurso de agravo de instrumento interposto por
COMERCIAL ROCHA DISTRIBUIDORA DE ELÁSTICOS E TECIDOS LTDA.
em face de r. decisão (ID 30099067 dos autos de origem), proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, Comarca da Capital, que,
em ação de execução fiscal promovida pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
rejeitou os bens ofertados à penhora e determinou a pesquisa de bens.

Nas razões recursais apresentadas no ID 7649535, em resumo, o Município agravante argumenta que (i) na r. decisão proferida pelo Juízo de primeira instância, este menciona que o bloqueio deveria ser no CNPJ raiz da agravante, ou seja, pedido que seque foi objeto de requerimento ou menção por parte do agravado, configurando decisão ultra petita, onde o i. Juízo a quo decidiu a seu bel-prazer em extrapolar os pedidos até então formulados pelo agravado, violando os arts. 141 e 492 do Código de Processo Civi
l
; (ii) ainda dentro da discussão do bloqueio de valores, percebe-se através do extrato de bloqueio no SISBAJUD anexado no id. 39322944, que foram bloqueados valores em contas vinculadas a um terceiro CNPJ da agravante, qual seja, 01.581.753/0001-09, o que gerou grande impacto negativo na atividade de desenvolvida por ela, capaz inclusive, se não for revertido, de interromper suas atividades comerciais, por não ter condições de arcar com compromissos de fornecedores e, mais grave, com seus funcionários, quebrando, assim, fim social da empresa; (iii) o i. Juízo a quo determinou no despacho que o bloqueio fosse realizado no CNPJ raiz da empresa agravante, nº 07.071.658, porém não é esse o número raiz, mas sim, 01.581.753, o que configura também equívoco, ressaltando porém, que o bloqueio se realizou no CNPJ raiz nº 01.581.753; (iv) o art. 11 da LEF é bem claro ao dispor a ordem de bens que o executado pode levar a penhora, porém, apesar de supostamente o executado não ter o direito subjetivo à aceitação do bem por ele nomeado à penhora em desacordo com a ordem estabelecida pelo referido artigo, deve existir a possibilidade de afastar a ordem legal ao apresentar elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade previsto no art. 805/CPC; (v) verifica-se pelos documentos acostados que os valores bloqueados são necessários para o pagamento dos funcionários, e que o bloqueio reflete diretamente em obrigações tais como folha salarial, estando presente fundamentos suficientes para que seja determinada a liberação dos respectivos valores bloqueados.

Em decisã
o acostada ao ID
8042347
, foi deferida
a

atribuição de efeito suspensivo ao recurso “a fim de que seja suspensa a decisão recorrida até decisão final deste recurso unicamente no que tange à expedição de ofício ao SPC/SERASA”.

Contrarrazões no ID
8970547
pelo desprovimento do recurso.

P
reenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo a anal
isar as suas razões.

Cinge-se
a controvérsia em aferir se se qualifica como “ultra petita” a decisão proferida por Magistrado que, após requerimento expresso do exequente de recusa dos bens indicados à penhora e de
penhora
online via SISBAJUD, busca no RENAJUD e INFOJUD/DOI, defere a pesquisa de bens nos sistemas em nome da empresa no CNPJ raiz,
determinando, ainda, expedição de ofício para inclusão da executada/agravante no SERASA e SPC
, bem como que rejeita os bens ofertados à penhora sob a justificativa de que os mesmos não obedecem à gradação legal prevista.

Pois bem.

É cediço que a tutela jurisdicional deve ser prestada na exata medida em que postulada, sendo defeso ao julgador decidir aquém (“citra petita”), fora (“extra petita”) ou além (“ultra petita”) do pedido.

Em análise
superficial própria do recurso de agravo de instrumento
, quanto à insurgência da
parte
agravante quanto à pesquisa no CNPJ raiz, não há que se falar em ilegalidade, uma vez que, consoante
firme
entendimento do
C. Superior Tribunal de Justiça
, a obrigação de que cada estabelecimento se inscreva com número próprio no CNPJ tem especial relevância para a atividade fiscalizatória da administração tributária,
de modo que
não afasta a unidade patrimonial da empresa, sendo possível, portanto, a penhora efetuada:

Tema 614 do STJ: “
Inexiste óbices à penhora, em face de dívidas tributárias da matriz, de valores depositados em nome das filiais.
”

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. CNPJ RAIZ. SEM COMPROVAÇÃO. 1. A busca e bloqueio de ativos financeiros através do sistema SISBAJUD na modalidade de reiteração automática (teimosinha) está prevista na regulamentação provinda do Conselho Nacional de Justiça, um dos patrocinadores do dito sistema. Trata-se de instrumento facilitador da satisfação do crédito, mas que deve ser empregado com moderação, de forma a não inviabilizar o exercício da atividade econômica da empresa devedora, como já decidiu esta Corte. 2.
A contrição de valores pelo CNPJ raiz, o acórdão paradigma do Tema 614 do Superior Tribunal de Justiça, registra que a obrigação de que cada estabelecimento se inscreva com número próprio no CNPJ tem especial relevância para a atividade fiscalizatória da administração tributária, não afastando a unidade patrimonial da empresa, cabendo ressaltar que a inscrição da filial no CNPJ é derivado CNPJ da matriz.
3. A comprovação de haver filiais a fim de ensejar a adoção da medida é informação que a agravante detém em seus registros, não dependendo para isso da ação do Judiciário. (TRF-4 - AI: 50160560520224040000, Relator: MARCELO DE NARDI, Data de Julgamento: 23/11/2022, PRIMEIRA TURMA)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
Pretensão de acionamento do sistema SISBAJUD com relação ao CNPJ raiz da pessoa jurídica. Possibilidade. Filiais que fazem parte da pessoa jurídica não tendo autonomia ou distinção da empresa, que forma um todo.
Todos os meios para satisfação do credor devem ser tentados. Decisão reformada. Recurso provido. (TJ-SP - AI: 30029907820218260000 SP 3002990-78.2021.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 16/07/2021, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/07/2021)

Por outro lado, quanto à determinação de inclusão do executado nos cadastros de inadimplentes do SERASA e SPC,
de fato, verifica-se
ter havido desacerto no
decisum
, visto que,
nos termos do §3º do art. 782 do CPC
1
e
na esteira do entendimento do C. STJ, “
o dispositivo legal que autoriza a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes exige, necessariamente, o requerimento da parte, não podendo o juízo promovê-lo de ofício
” (REsp 1887712/DF),
confira-se, no sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS SPC E SERASA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DO CREDOR. DECISÃO REFORMADA. 1.
Nos termos do art. 782, § 3º, do CPC, um dos requisitos da inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplente é o requerimento do credor.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime. (TJ-DF 07209898720188070000 DF 0720989-87.2018.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 20/02/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 11/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Em relação à inobservância da ordem legal de penhora, e, por via de consequência, desrespeito ao princípio da menor onerosidade e impacto negativo causado pelo bloqueio de numerário realizado, imperioso ressaltar que é assente na jurisprudência pátria que
deve ser cabalmente justificada e comprovada a necessidade de aplicação do referido princípio, com demonstração de excessivo prejuízo, indicando-se, inclusive, outros meios mais eficazes e menos onerosos à satisfação do crédito, o que não ocorreu no caso dos autos, em que houve mera alegação genérica, de modo que deve ser mantida, ao menos por ora, a restrição realizada na conta bancária da executada. Confira-se a jurisprudência no sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. MENOR ONEROSIDADE. POSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE OUTROS MEIOS EXECUTIVOS (CPC/2015, ART. 805, "CAPUT" E PARÁGRAFO ÚNICO). ANÁLISE DO CASO CONCRETO. NECESSIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a ordem prevista no art. 835 do CPC/2015 não é peremptória,
sendo possível, em situações específicas, invocar-se o princípio da menor onerosidade para relativizar a ordem preferencial dos bens penhoráveis, incumbido ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa, indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos
. Precedentes. 2. Na hipótese, apesar de reconhecer expressamente o desconhecimento acerca dos bens excutidos do patrimônio da executada, ou de valores efetivamente liquidados, o Tribunal de origem negou o pedido de substituição da penhora de maneira genérica e abstrata, sem analisar, portanto, a existência, no caso concreto, de circunstância apta a justificar a substituição pleiteada e a efetividade da medida, ainda que o executado tenha indicado outros meios que considera mais eficazes e menos onerosos. 3. Agravo interno parcialmente provido, com a determinação de retorno dos autos às instâncias ordinárias, a fim de que se examine, à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, a questão acerca da substituição da penhora. 4. Agravo interno a que se dá parcial provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 2093748 CE 2022/0081094-9, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - BENS INDICADOS À PENHORA PELO EXECUTADO - RECUSA DO EXEQUENTE - BLOQUEIO VIA BACENJUD - PREJUÍZO ÀS ATIVIDADES COMERCIAIS - INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE - PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO - POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO - PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO - RECURSO PROVIDO. Ainda que legal e jurisprudencialmente admitida a recusa do exequente à oferta de bens nomeados à penhora pelo executado que não obedeça à gradação legal prevista no art. 11 da LEF,
as particularidades do caso concreto e a demonstração de excessivo prejuízo ao devedor na realização de suas atividades comerciais autorizam a flexibilização da referida ordem e o cancelamento da constrição feita via BACENJUD, isso em observância aos princípios da menor onerosidade e da preservação da empresa.
(TJ-MG - AI: 06931900420188130000 Santa Rita do Sapucaí, Relator: Des.(a) Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 16/04/2019, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2019)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. ORDEM LEGAL. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão na qual o Juízo da Execução Fiscal deferira "a substituição da penhora de ativos por penhora de imóvel indicado pela executada". O Tribunal de origem, reformando a decisão, deu provimento ao recurso, para afastar a substituição da penhora. III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a recusa da substituição da penhora, por parte da Fazenda Pública, quando inobservada a ordem legal do art. 11 da Lei 6.830/80. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1.789.026/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/08/2019; REsp 1803677/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/05/2019; AgInt no REsp 1.754.365/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/03/2019). IV. Não altera a conclusão o fato de não ser integral a penhora cuja substituição pretende a executada, ora agravante. Nesse caso, poderá a Fazenda Pública requerer o reforço da penhora insuficiente ou a substituição dos bens penhorados por outros, consoante o disposto no art. 15, II, da Lei de Execução Fiscal. Não pode o executado, porém, compelir a Fazenda Pública, no caso, a substituir o objeto da penhora. V. "
A Primeira Seção do STJ firmou o entendimento de que a não observância da ordem legal de preferência da nomeação de bens à penhora, na forma do art. 11 da Lei 6.830/1980, demanda a comprovação, pelo executado, da existência de elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade, sendo insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC (REsp 1.337.790/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe de 7.10.2013, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973)
" (STJ, REsp 1.803.677/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/05/2019). VI. A respeito da aplicação do princípio da menor onerosidade, o Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "a contribuinte-agravada, no que foi acompanhada pelo magistrado singular, além de ter olvidado a regra de preferência na indicação dos bens passíveis de penhora, indicou para substituição bem imóvel que não se encontra livre e, ainda, deixou de comprovar que o bem oferecido preenche os requisitos da menor onerosidade ao devedor e inexistência de prejuízo ao credor (maior utilidade da execução)". VII. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo - no sentido de que não restou demonstrada a menor onerosidade ao devedor e a inexistência de prejuízo ao credor - não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ. VIII. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1516436 SP 2019/0154378-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 22/04/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2020)

Por fim, quanto ao alegado erro material quanto ao CNPJ indicado no despacho, o próprio agravante salienta que, em que pese a indicação errônea, a medida de inclusão do CNPJ no sistema Sisbajud se deu de forma correta, de forma que não há que se falar em qualquer irregularidade ou prejuízo.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENT
O,

para reformar parcialmente a r. decisão
unicamente para o fim de
extirpar a determinação de expedição de ofício para inclusão da parte executada no SERASA e SPC.

É como voto.

1
Art. 782 (...) § 3º A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a r. decisão unicamente a fim de extirpar a determinação de expedição de ofício para inclusão da parte executada no SERASA e SPC.

Acompanho o voto de relatoria.